Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704682-33.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSUE DE SOUSA MENDES D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 de ID 21751841. O Embargante sustenta que a decisão padece de omissão quanto ao fato de que o recebimento do auxílio alimentação não ocorreu por erro administrativo, mas por pedido expresso do Embargado. Salienta que não se aplica a suspensão do processo com fundamento no REsp 1.769.306/AL. Requer o provimento do recurso para afastar a determinação de sobrestamento. Em contrarrazões, o Embargado sustenta que inexistem vícios na decisão e que o recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, admito o recurso. Não se divisa a omissão apontada. A questão debatida se encontra no âmbito de abrangência do REsp 1.769.306/AL, tendo em vista que versa sobre valor pago pela Administração Pública em decorrência de possível erro operacional. A alegação de existência de má-fé do servidor será apreciada após o sobrestamento, quando da análise do mérito do recurso. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator